Tribunal: STF
Processo: Rcl 48187
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Eliezer Dias de Araújo, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba/SP, que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 56 da Corte. 
    Em síntese, narra a defesa do reclamante que ele sofre excesso de execução, na medida em que encontra-se aguardando em regime fechado sua progressão de regime, obtida em 12/5/21.
    Em consequência, requer, liminarmente, a procedência da ação para se determinar o envio imediato do reclamante para o “regime semiaberto e, na ausência de vaga disponível imediatamente, que seja posto no regime aberto (...)”.
    Em sede de despacho, determinei a emenda da inicial, devido à ausência de valor da causa, exigência que foi tempestivamente cumprida (edoc. 7). Ademais, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas (edoc. 10).
    É o relatório. 
    Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…)
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 
    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 
    O parâmetro invocado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n° 56, in verbis: 
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 
    As balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução são as seguintes, in verbis: 
    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE nº 641.320/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/11/16) 
    Colhe-se das informações prestadas pelo juízo reclamado à Corte:
    “O sentenciado foi beneficiado com a progressão de regime em 12 de maio do corrente ano (Processo digital n. 1006589-94.2020.8.26.0032). Contudo, encontra-se, até a presente data, cumprindo pena na Penitenciária II de Mirandópolis, onde aguarda transferência para o regime intermediário. 
    Por oportuno, ressalto que este Juízo determina a aplicação da Súmula 56 do STF, no entanto, a competência do juízo da execução criminal restringe-se a dar cumprimento à decisão que deferiu o pedido de progressão, expedindo e enviando as comunicações de praxe. 
    As transferências dos sentenciados dentro do Estado de São Paulo de um estabelecimento prisional a outro é ato meramente administrativo, afeto apenas ao Poder Executivo, devendo ser tratadas no âmbito executivo, junto à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), responsável pela coordenação e distribuição das vagas disponíveis na esfera estadual. 
    A eventual demora na transferência do sentenciado para estabelecimento prisional adequado deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade, eis que toda sociedade enfrenta restrições em razão da pandemia. 
    Ademais, eventual colocação do sentenciado em prisão domiciliar, sem, ao menos, comprovação de estrita necessidade, ensejaria um tratamento desigual em relação aos demais reeducandos que estão na mesma situação em razão da pandemia. 
    Informo que apesar do sentenciado estar na vaga do regime fechado, usufruiu da saída temporária de junho de 2021.” (Petição/STF nº 70261/21)
    Sendo assim, o reclamante permanece em regime fechado – mais gravoso -, ultrapassando, portanto, prazo razoável para a transferência de regime.
    Nesse cenário, verifica-se a violação chapada à Súmula Vinculante n° 56 dessa Suprema Corte, tendo em vista que o apenado ainda se encontra em regime fechado, ou seja, mais gravoso do que aquele para o qual já foi progredido.
    Com efeito, o objetivo da Súmula Vinculante nº 56 é 
    “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl nº 40.371-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 18/5/20). 
    Por essas razões, julgo procedente a reclamação para determinar à autoridade reclamada que proceda à IMEDIATA inclusão do reclamante no regime semiaberto ou adote as medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário nº 641.320/RS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente